Tribunal: TCU
Processo: 035.893/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2185/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, julgar regulares as contas dos Srs. Nelson Antônio de Souza (CPF XXX.095.253-XX), Isaías Matos Dantas (CPF XXX.872.185-XX), Paulo Sérgio Rebouças Ferraro (CPF XXX.556.905-XX), Manoel Lucena dos Santos (CPF XXX.282.304-XX), Romildo Carneiro Rolim (CPF XXX.904.043-XX) e Francisco das Chagas Soares (CPF 011.229.083- 34), dando-lhes quitação plena, em dar ciência deste acórdão Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste e em arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 035.893/2015-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Apensos: Processo 001.976/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alberto Pinto Coelho Junior (XXX.419.646-XX); André Proite (XXX.354.801-XX); Antonio Arnaldo Alves de Melo (XXX.346.402-XX); Antonio Jose de Moraes Souza Filho (XXX.611.363-XX); Antônio Fernandes Rodrigues Santos (XXX.176.975-XX); Ary Joel de Abreu Lanzarin (XXX.771.309-XX); Cid Ferreira Gomes (XXX.120.133-XX); Demétrius Ferreira e Cruz (XXX.680.188-XX); Dyogo Henrique de Oliveira (XXX.643.671-XX); Eduardo Goncalves Tabosa Junior (XXX.032.114-XX); Eduardo Henrique Accioly Campos (XXX.347.734-XX); Emilio Salomao Elias (XXX.312.969-XX); Fabricio da Soller (XXX.223.979-XX); Fernando Passos (XXX.491.591-XX); Francisco José Coelho Teixeira (XXX.948.453-XX); Francisco Leão de Freitas (XXX.911.983-XX); Francisco das Chagas Soares (XXX.229.083-XX); Guido Mantega (XXX.840.768-XX); Helano Borges Dias (XXX.930.121-XX); Isaias Matos Dantas (XXX.872.185-XX); Jackson Barreto de Lima (XXX.622.325-XX); Jaques Wagner (XXX.716.207-XX); Jose Marcio de Medeiros Maia (XXX.009.814-XX); Jose Renato Casagrande (XXX.151.827-XX); José Coimbra Patriota Filho (XXX.027.134-XX); João Soares Lyra Neto (XXX.956.924-XX); Julio da Silva Rocha Júnior (XXX.666.097-XX); Kátia Aparecida Zanetti de Lima (XXX.311.656-XX); Levi Fernandes Pinto (XXX.719.256-XX); Luciano Cartaxo Pires de Sá (XXX.049.704-XX); Luiz Carlos Everton de Farias (XXX.845.548-XX); Luiz Gonzaga Paes Landim (XXX.116.553-XX); Manoel Lucena dos Santos (XXX.282.304-XX); Manoel Nazareno Procopio de Moura Junior (XXX.823.876-XX); Manuel dos Anjos Marques Teixeira (XXX.575.407-XX); Marco Antonio Fiori (XXX.490.338-XX); Marcos Antônio Otaviano Robalinho de Barros (XXX.060.244-XX); Maria Teresa Pereira Lima (XXX.980.446-XX); Mario Antonio Pereira Borba (XXX.690.364-XX); Martim Ramos Cavalcanti (XXX.779.201-XX); Miriam Aparecida Belchior (XXX.024.938-XX); Nelson Antonio de Souza (XXX.095.253-XX); Osanan Goncalves dos Santos (XXX.401.906-XX); Paulo Sergio Rebouças Ferraro (XXX.556.905-XX); Raimundo Lourival de Lima (XXX.097.694-XX); Ricardo Vieira Coutinho (XXX.713.534-XX); Romildo Carneiro Rolim (XXX.904.043-XX); Rosalba Ciarlini Rosado (XXX.516.984-XX); Roseana Sarney Murad (XXX.116.991-XX); Sergio Antonio Alencar Guimaraes (XXX.761.164-XX); Stelio Gama Lyra Junior (XXX.680.003-XX); Teotônio Brandão Vilela Filho (XXX.547.201-XX); Wilson Nunes Martins (XXX.445.553-XX); Zilana Melo Ribeiro (XXX.836.353-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Francisco Érico Carvalho Silveira (16881/OAB-CE) e outros, representando Francisco das Chagas Soares, Isaias Matos Dantas, Manoel Lucena dos Santos e Romildo Carneiro Rolim; Danielle Gonçalves e Silva e outros, representando Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.